Tribunal: TJBA
Processo: 8011502-84.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011502-84.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR APELADO: NADJA DA SILVA REIS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou procedente mandado de segurança impetrado por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora, determinando ao ente municipal que disponibilize tratamento excepcional através de monitor, assistente terapêutico ou professor de apoio capacitado permanentemente na sala de aula e nos momentos de recreio e intervalos para acompanhar e auxiliar a criança, sob pena de crime de desobediência. O município sustenta preliminar de perda de objeto por já ter disponibilizado o ajudante de ensino, configurando ausência de interesse de agir, e no mérito argumenta que a contratação não constitui direito líquido e certo, tratando-se de matéria discricionária da administração, além de causar impacto financeiro comprometendo políticas públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Público municipal tem a obrigação constitucional e legal de fornecer acompanhamento especializado no ambiente escolar para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, configurando direito líquido e certo passível de tutela por mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento, considerando que o interesse da parte revela-se legítimo na busca pelo acesso pleno à educação da criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional. 4. A educação constitui direito fundamental universal e dever estatal, nos termos dos artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal, que estabelecem a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana. 5. A Lei nº 12.764/2012 estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, assegurando-lhe o direito à educação e prevendo que em casos de comprovada necessidade terá direito a acompanhante especializado no ensino regular. 6. A necessidade do acompanhamento especializado restou devidamente comprovada pela documentação médica, sendo medida indispensável para garantir o acesso pleno à educação e o desenvolvimento adequado da criança. 7. A intervenção judicial em políticas públicas relacionadas a direitos fundamentais encontra justificativa quando demonstrada a inércia da Administração Pública, inexistindo violação ao princípio da separação de poderes, sendo a educação direito assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Público municipal tem obrigação constitucional e legal de fornecer acompanhamento especializado no ambiente escolar para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, constituindo direito líquido e certo decorrente da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à educação. 2. A educação inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista constitui direito fundamental assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, sendo dever do Estado garantir atendimento educacional especializado mediante acompanhante capacitado quando comprovada a necessidade. 3. A intervenção judicial para garantir direitos fundamentais educacionais não viola o princípio da separação de poderes nem a discricionariedade administrativa, sendo inadmissível a alegação de limitações orçamentárias como impedimento ao cumprimento das obrigações constitucionais e legais. Dispositivos relevantes citados: Artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal; artigos 211, § 2º, da Constituição Federal; artigo 2º da Lei Federal nº 7.853/89; artigo 3º, IV, da Lei nº 12.764/2012 Jurisprudência relevante citada: RE 1.008.166/STF (Recurso Extraordinário com repercussão geral sobre garantia de educação infantil); precedentes do TJ-BA (Agravos de Instrumento nºs 8062053-60.2023.8.05.0000 e 8024126-94.2022.8.05.0000); TJ-SP (Apelação nº 10001622320238260470); TJ-RJ (Apelação nº 00024744620228190202) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011502-84.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada NADJA DA SILVA REIS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora